Tribunal: TJMT
Processo: 1022863-70.2021.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022863-70.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (RECORRENTE), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (RECORRENTE), VINICIUS BECKMANN VAZ DE MIRANDA - CPF: 035.361.721-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022863-70.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1022863-70.2021.8.11.0015

Recorrente:
Fabricio Almeida Ferraciolli e Renato Tenório Alves

Recorrido:
Vinicius Beckmann Vaz de Miranda

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de
bens
penhoráveis, cabe a
extinção
do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os
bens

do devedor sujeitos à constrição judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022863-70.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1022863-70.2021.8.11.0015

Recorrente:
Fabricio Almeida Ferraciolli e Renato Tenório Alves

Recorrido:
Vinicius Beckmann Vaz de Miranda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Fabricio Almeida Ferraciolli e Renato Tenório Alves

Ação:
de Execução de Título Executivo Extrajudicial.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Sentença
(Id. 247704150):

julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei n.° 9.099/1995 ante a ausência de bens penhoráveis.

Recurso Cível Inominado
(Id. 247704154): defende a reforma da sentença e requer a continuidade da execução.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022863-70.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1022863-70.2021.8.11.0015

Recorrente:
Fabricio Almeida Ferraciolli e Renato Tenório Alves

Recorrido:
Vinicius Beckmann Vaz de Miranda

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos exequentes, por meio do qual
buscam reformar a sentença que determinou a extinção da execução por exaurimento das diligências direcionadas à satisfação da obrigação.

O conjunto probatório revela que houve diversas diligências no intuito de localizar bens do devedor suscetíveis de penhora, sem lograr êxito. Os andamentos processuais demonstram de forma satisfatória a inexistência de bens, o que impõe a extinção ação executiva, sobretudo porque o feito não alcançou resultado proveitoso ao exequente.

A doutrina sobre o tema leciona a respeito da inexistência de bens penhoráveis o seguinte:

"Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4º
da Lei n.
9.099
/95.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Em relação à alegação de fraude à execução alegada pelos recorrentes/exequentes, em razão da venda do único veículo encontrado em nome do recorrido/executado, verifica-se que não restou caracterizada a má-fé, pois o bem não possuía nenhuma restrição que impedisse a venda.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há fraude à execução pelo simples fato da existência de ação judicial em curso,
se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição
(Súmula 375).

Ademais conforme consta dos autos, os recorrentes foram intimados após certidão negativa de constrição do veículo em Id. 247703743 para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerem o que entenderem de direito, contudo, quedaram-se inerte.

Dessa forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e, não havendo a indicação pelos exequentes, ora recorrentes, de outros bens ou recursos sobre os quais possam recair a execução, imperiosa sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024